Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700862-34.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FABRÍCIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Após repisar os argumentos lançados no apelo especial, sustenta omissão do acórdão impugnado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, determino que todas as intimações para a parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018